Tribunal: TJMT
Processo: 1021861-02.2024.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021861-02.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GISELE JANAINA DE MORAES - CPF: 013.700.521-03 (APELANTE), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO APÓS O AJUIZAMENTO, MAS ANTES DA CITAÇÃO E DA
LIMINAR
. ACEITAÇÃO DO PAGAMENTO PELO CREDOR. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.

RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em que a apelante alega ter quitado as parcelas em atraso mediante boletos emitidos pelo próprio banco recorrido, antes da efetivação da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o pagamento das parcelas em atraso, mediante boletos emitidos pelo próprio credor e quitados antes da efetivação da medida liminar, descaracteriza a mora e torna indevida a busca e apreensão do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora é requisito indispensável para o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos da Súmula nº 72 do STJ e do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

A
aceitação do pagamento das parcelas vencidas, com emissão de boletos e recebimento dos valores antes da citação e da efetivação da apreensão, caracteriza comportamento contraditório do credor.

Ao receber as parcelas em atraso e manter o curso da demanda, o credor violou os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, criando legítima expectativa de regularização do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A aceitação, pelo credor, do pagamento das parcelas vencidas após o ajuizamento da ação de busca e apreensão e antes da citação do devedor descaracteriza a mora e impede a consolidação da posse e domínio do bem.

Dispositivos relevantes citados:

§2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69
,
art. 3º, §7º, do Decreto-Lei 911/69
e
art. 485, IV, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
1022847-21.2022.8.11.0003, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023
.

TJMT
1035998-58.2025.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025,
Publicado
no DJE 13/11/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação
de Busca e Apreensão de Veículo

cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvendo o mérito da contenda, com fundamento no art. 3º e parágrafos do Decreto-lei 911/69,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PRINCIPAL
, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, cuja apreensão liminar
torno definitiva.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da sua exigibilidade, por se tratar de beneficiário da gratuidade.

Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de promover a baixa de eventual restrição por não ter sido efetivada nestes autos pelo Juízo.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo”.

A
apelante
aduz
que
f
irmou contrato de financiamento de veículo na modalidade CDC com a
a
pelada, no valor de R$43.751,18, com pagamento em 54 parcelas mensais de R$1.371,16, iniciando-se em 01/06/2023 e com término previsto em 01/11/2027
.

Sustenta que
a
pesar de ter enfrentado dificuldades financeiras, buscou espontaneamente regularizar o débito, requerendo e quitando boleto para pagamento das parcelas 12/54 e 13/54, no valor de R$3.978,25, emitido pelo próprio banco, com vencimento em 08/07/2024
.

Diz que
m
esmo após o pagamento, o banco não informou a quitação ao juízo e prosseguiu com a ação de busca e apreensão, que resultou na apreensão do veículo em 09/07/2024
.

A
rgumenta
que a
ação foi proposta sem que
ela
tivesse sido devidamente notificada da mora, sendo que o único AR juntado foi devolvido com a anotação "endereço insuficiente".

Defende ainda que
a
sentença se baseou erroneamente na presunção de que a notificação extrajudicial foi válida, ignorando que o aviso de recebimento retornou com "endereço insuficiente"
.

Destaca que

o
banco, ao negociar, emitir e receber o pagamento das parcelas atrasadas, agiu de forma contraditória ao manter a ação de busca e apreensão, violando os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual
.

Menciona que
a
jurisprudência nacional reconhece que o pagamento das parcelas em atraso, antes da apreensão, descaracteriza a mora e, consequentemente, torna ilegal a medida de busca e apreensão.

Informa
que
a
sentença incorreu em vício de fundamentação, por não apreciar adequadamente os documentos que comprovam o pagamento nem a nulidade da notificação
.

Alega ainda que
h
á violação ao artigo 489 do CPC, que exige fundamentação clara e precisa das decisões judiciais.

Por fim, pede a reforma da sentença a fim de declarar ilegal a busca e apreensão do veículo, determinando sua restituição imediata, em razão da ausência de notificação extrajudicial válida e do pagamento tempestivo das parcelas vencidas.

Devidamente intimada a apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por Gisele Janaina De Moraes contra Aymoré Crédito, Financiamento
e
Investimento S.A., com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, pleiteando a restituição do veículo apreendido e o reconhecimento da ilegalidade da medida, diante do pagamento das parcelas vencidas e da ausência de notificação válida.

A apelante sustenta que o banco agiu de má-fé ao emitir novos boletos para pagamento das parcelas vencidas, receber os valores e, ainda assim, dar prosseguimento à ação de busca e apreensão sem informar ao juízo sobre a quitação do débito que originou a mora.

Essa questão merece análise cuidadosa à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), que norteiam as relações contratuais
.

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que
“
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

E a Súmula n. 72/STJ enuncia que
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

No caso concreto, no momento do ajuizamento da Ação (24/06/2024)
a ré encontrava-se em mora a partir da parcela
n. 12 vencida em 01/05/2024, conforme planilha de cálculo (Id
331348892
).

No entanto, após a propositura da lide e antes da apreensão do veículo e da citação da ré
(
11/07/2024
)
,
a

parte autora
concordou em receber a prestação em atraso (que foi quitada em
08/07/2024
)
.

Pelos comprovantes de pagamento que juntou na contestação, a ré demonstrou que a parte contrária aceitou receber as parcelas vencidas; logo, houve a regularização da situação de inadimplência.

Desse modo, ao emitir novos boletos com vencimentos atualizados para o pagamento das parcelas em atraso e receber os respectivos valores, o banco criou para a devedora legítima expectativa de regularização da relação contratual.

Assim, a quitação e normalização da relação contratual antes da citação da ré, com a emissão de novo boleto pelo credor, descaracteriza a mora, requisito essencial para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A propósito
, desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO – PAGAMENTO – MORA DESCARACTERIZADA – CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO AO AUTOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA ADEQUADA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O consentimento do Banco credor em receber apenas as parcelas vencidas, inclusive com emissão de boleto para pagamento, descaracteriza a mora e desautoriza o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

“Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5º do novo CPC), sendo vedada a conduta contraditória (
venire
contra
factum

proprium
).

Quem motivou o ajuizamento da demanda arca com o ônus
da
sucumbência (princípio da causalidade).

O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2º, do art. 85, do CPC”.
(N.U 1022847-21.2022.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. ACEITAÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS PELO CREDOR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, deferiu liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. A agravante alega ter quitado as parcelas vencidas e vincendas após o ajuizamento da ação, mediante negociação extrajudicial aceita pelo banco, o que descaracterizaria a mora e tornaria indevida a apreensão do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do credor fiduciário - ao aceitar o pagamento das parcelas vencidas e manter tratativas de renegociação após o ajuizamento da ação -
descaracteriza a mora da devedora e, por conseguinte, afasta o pressuposto para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora é
pressuposto
essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, sendo indispensável sua comprovação mediante notificação válida ao devedor fiduciante (art. 2º, §2º, e art. 3º).

A aceitação, pelo credor fiduciário, do pagamento das parcelas vencidas e vincendas após o ajuizamento da ação configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), pois o credor, ao receber os valores e emitir boletos, gera legítima expectativa de manutenção do contrato e posterior extinção da ação.

Tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), que impõe às partes o dever de lealdade e coerência nas relações contratuais e processuais.

O comportamento contraditório do credor, que simultaneamente mantém tratativas de acordo e promove a execução da liminar de busca e apreensão, descaracteriza a mora e compromete a validade da medida liminar.

Precedente do TJMT (N.U 1033537-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 19/06/2025) reconhece que a renegociação extrajudicial aceita pelo credor antes da citação do devedor descaracteriza a mora e impõe a revogação da liminar de busca e apreensão.

Assim, diante da aceitação dos pagamentos e da violação à boa-fé objetiva, impõe-se a revogação da liminar, com restituição do veículo apreendido ou, se já alienado, indenização equivalente ao valor de mercado (Tabela FIPE), acrescida de juros e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A aceitação, pelo credor fiduciário, do pagamento das parcelas vencidas e vincendas após o ajuizamento da ação de busca e apreensão caracteriza comportamento contraditório e descaracteriza a mora do devedor.

A violação à boa-fé objetiva, consubstanciada na conduta contraditória do credor, impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão e impõe a revogação da liminar de apreensão.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69,
arts
. 2º, §2º, e 3º; Código Civil, art. 422; Código de Processo Civil, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1033537-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 19/06/2025”.
(N.U 1035998-58.2025.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025,
Publicado
no DJE 13/11/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para extinguir, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Determino a restituição do automóvel à
apelante
ou, caso já tenha sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3º, §7º, do Decreto-Lei 911/69), o que deverá ser providenciado no Juízo de origem. Condeno o
autor
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026